Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707734-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALBA DE FATIMA GOMES DA SILVA LOBO AGRAVADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MALBA DE FATIMA GOMES DA SILVA LOBO em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais movida em desfavor de TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E PRIME INCORPORACOES e CONSTRUÇÕES S.A., em que o d. juízo a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 24077957), a parte agravante aduz, em suma, ser suficiente a alegação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais para que seja deferida a justiça gratuita. Sustenta ser necessária, para o indeferimento da benesse, ao menos, a existência de elementos que demonstrem a disponibilidade de recursos para satisfazer as custas processuais. Assevera que seus vencimentos não podem ser tidos como suficientes, porquanto seus gastos são superiores à sua renda mensal. Destaca a elevada inflação que assola o país. Argumenta que o fato de ser servidora pública e possuir renda aparentemente elevada não a impede de postular e de ver deferidos os benefícios da gratuidade judiciária. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Sem contrarrazões, porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Ao ID 25180109, o Juízo de origem comunicou ter exarado sentença no feito. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. In casu, a recorrente visava reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, conforme comunicado pelo d. juízo a quo, foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial em 27/04/2021, o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DEINSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009315, 20160020112459AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, dele NÃO CONHEÇO. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora